Tribunal: TJSP
Processo: 1000948-88.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pedido de homologação de acordo na forma do art. 487, III, b, do CPC. Extinção anômala do processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual. Insurgência da ré, pretendendo a homologação do acordo, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito. Transação celebrada com o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pedido de homologação de acordo na forma do art. 487, III, b, do CPC. Extinção anômala do processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual. Insurgência da ré, pretendendo a homologação do acordo, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito. Transação celebrada com o objetivo de encerrar o litígio, com pedido expresso de homologação judicial. Inexistência de qualquer vício a obstar a homologação do acordo submetido à apreciação, não havendo cogitar-se de perda superveniente do interesse processual. Segurança jurídica alcançada pelas partes na solução do litígio mercê do equacionamento de mérito, com a formação de título executivo judicial.
Recurso provido.